Tribunal: TJMT
Processo: 1011048-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011048-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRUNO CUNHA CANTANHEDE - CPF: 086.463.149-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação e busca e apreensão no. 1040677-85.2019.8.11.0041 movida em desfavor de BRUNO CUNHA CANTANHEDE, deferiu a liminar pleiteada, porém proibiu que o veículo fosse retirado da comarca sem expressa autorização judicial antes do decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a citação do devedor fiduciante.

Sustenta o agravante que, o termo inicial para pagamento integral do débito é a data da execução da medida liminar, e não a data da citação.

Argumenta que, ‘considerando que o veículo foi apreendido em 14/10/2019 (id.25312100), este deve ser o termo inicial para a contagem do prazo para pagamento integral das prestações vencidas e vincendas, o que não ocorreu. Portanto, consolidada a propriedade do bem no patrimônio do Credor Agravante devido à ausência de quitação da integralidade da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o Banco fica autorizado a até mesmo vender o bem, razão pela qual não há que se falar em necessidade de autorização judicial para remoção do veículo da Comarca.’.

Requer seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, fixando-se como termo inicial para pagamento da integralidade da dívida o prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, autorizando-se que o veículo seja removido da Comarca sem demais formalidades após o decurso do prazo sem liquidação do débito.

Por fim, com fundamento no art. 272, § 2o e 5o, do CPC, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida. (id. 43685993)

Informações. (id. 43936635)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação e busca e apreensão no. 1040677-85.2019.8.11.0041 movida em desfavor de BRUNO CUNHA CANTANHEDE, deferiu a liminar pleiteada, porém proibiu que o veículo fosse retirado da comarca sem expressa autorização judicial antes do decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a citação do devedor fiduciante.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O agravante defende que o prazo para a purgação da mora deve-se contar a partir da execução da liminar e não da juntada do mandado aos autos.

O recurso não merece acolhimento, eis que a propriedade e a posse plena do bem apreendido não se consolida apenas com o cumprimento da liminar, mas sim após o decurso do prazo de purgação da mora, que passa a fluir a partir da citação, possibilitando ao credor a disponibilização e/ou utilização do bem, segundo a sua melhor conveniência.

A propósito, foram colacionados arestos de outros tribunais que melhor ilustram a matéria, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA PURGA DA MORA. O prazo para purga da mora, previsto no art. 3o , § 1o e § 2o , do Decreto-Lei no 911 /69, inicia a partir da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Precedentes. Tempestividade do pedido reconhecida. Agravo de instrumento provido”. (Agravo de Instrumento No 70059005769, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 29/05/2014 – sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - LIVRE UTILIZAÇÃO DO BEM - PRAZO PARA PURGA DA MORA - PARCELAS VENCIDAS - DETERMINAÇÃO DE NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGA DA MORA. 1- O credor apenas pode utilizar-se livremente do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para a purga da mora, contados da citação válida. [...] . 2- Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. 3- Decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência consolidada desse tribunal e do STJ. Agravo interno não provido”. (TJ-MG - AGV: 10480130037868002 MG , Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/07/2015, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2015 – sem destaques no original).

Assim, não ocorrendo a citação no momento da efetivação da liminar, o processo não será válido e os prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, só começarão a fluir após a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da medida, já que a mesma não tem o condão de dar ao réu a ciência do processo em curso.

E desta c. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA PROTOCOLADO ANTES DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR E SUA CITAÇÃO – O PRAZO INICIA-SE COM A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – ART. 241, INCISO IV, DO CPC – PRETENSÃO TEMPESTIVA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO - RECURSO PROVIDO. No prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da medida liminar, cabe ao devedor-fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3o, § 2o, do DL 911/69. Inicia-se a contagem do prazo para purgar a mora após a citação, iniciando-se com a juntada da respectiva carta precatória aos autos de origem, nos termos do art. 241, inciso IV do Código de Processo Civil”. (TJMT - AI, 99493/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/09/2014, Data da publicação no DJE 06/10/2014 – sem destaques no original).

Com efeito, o prazo da citação deve ser contado a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e não da efetivação da liminar como transparece do texto do Decreto-lei 911/69.

Desta egrégia Corte de Justiça:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA –PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO - ART. 241, II, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação, que na hipótese de ser efetuada através de oficial de justiça, se inicia com a juntada do mandado aos autos”. (TJMT - AI, 125292/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013 – sem destaques no original).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a possibilidade de o devedor purgar a mora nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, após a citação válida que oportunizou a ciência da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020